Tribunal: TJPA
Processo: 0801433-85.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801433-85.2018.8.14.0009

APELANTE: BOA VISTA SERVICOS S.A.

APELADO: LUCIDEIA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. CLARA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DE FATOS PELA VIA INADEQUADA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. MATÉRIA CONSIDERADA PREQUESTIONADA.

1.

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2.

É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar novo julgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BOA VISTA SERVIÇOS S.A. em face do acordão de ID 13247915 que conheceu e deu parcial provimento, à unanimidade, a Apelação interposta pela Embargante nos termos constantes no voto, aduzindo a necessidade de prequestionamento, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. inscrição INDEVIDA em cadastro de inadimplentes. ausência de prévia notificação evidenciada. DANO MORAL RECONHECIDO. DANO IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Ato ilícito configurado, consistente em indevida inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes.

2.

Evidenciada a ausência de notificação prévia, para anotação de devedor em cadastro de restrição de crédito, configurado está o dano moral, sendo desnecessária, a prova de sua ocorrência. Precedentes do STJ.

3.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 8.000,00 (oito mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.

Aduz no presente embargo de que este colegiado julgou de forma contraditória à Súmula 385 do STJ ao que diz respeito as condenações em danos morais.

Conforme certidão de ID 13686669, não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo os presentes embargos de declaração por preencherem todos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, alega a Embargante que há contradição do cordão ao art. 43, §2º do CDC e contradição ao suposto precedente do STJ quanto ao arbitramento da condenação por danos morais.

Entretanto, não merece prosperar a referida argumentação.

As questões foram devidamente enfrentadas no acórdão, com a devida aplicação no caso concreto, inclusive com a devida correlação com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O que se observa, na verdade, é o inconformismo com o que fora decidido e a intenção de rediscutir fatos por meio de embargos de declaração, o que não é aceito pela jurisprudência senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

É anômalo o uso de embargos declaratórios com a finalidade de provocar novo julgamento da causa com vistas a alinhar o novo pronunciamento aos interesses da parte embargante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE provimento, considerando prequestionada a matéria.

É o voto.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023